Tribunal: TJPA
Processo: 0009974-54.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009974-54.2016.8.14.0028

APELANTE: MARCIO DA CONCEICAO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0009974-54.2016.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 1ªVARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE: MARCIO DA CONCEIÇÃO SOUZA.

DEFENSORA PÚBLICA: HALLINE KAROL N. SERVILHA RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA:MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06. RECONHECIMENTO DE OFICIO DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO, CONTUDO, PREJUDICADO A ANALISE DO MÉRITO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

1 –
A pena aplicada ao recorrente, pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06, foi de 01 ano e 08 meses de reclusão, que, nos termos do art.109, V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos. Na espécie, observou-se que entre a publicação da sentença condenatória, ocorrida aos 31/05/2019, e a presente data, decorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, ocorrendo, incontinenti, a prescrição superveniente da pretensão punitiva, que acarreta a extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, do Código Penal;

II - Desse modo, imperioso declarar a extinção, de ofício, da punibilidade do recorrente, em face da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, restando prejudicado a análise do mérito da apelação. Precedentes do STJ;

III -
Recurso conhecido, contudo prejudicada a análise do mérito recursal diante da declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante pelo advento prescrição intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado
no mérito
, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade
do recorrente
pelo advento da prescrição da pre
tensão
punitiva
intercorrente
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

04

dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARCIO DA CONCEIÇÃO SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marabá
/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de 01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (ID 5532931),
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva, ou, pela desclassificação do crime de tráfico para o tipo penal previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006. Por fim, pela dispensa do pagamento da pena multa e da prestação pecuniária (ID
5532932, fls. 08/15
).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 5532932, fls. 21/27).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida pelo desprovimento do recurso (ID 5532934).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS

Resumidamente, extraem-se da exordial acusatória que no dia
22.05.2016 por volta das 12h3Omin, no residencial Tocantins, Rua Mangabeira, Bairro São Félix, nesta cidade, o acusado, foi preso em flagrante delito com 09 (nove) "petecas" de CRACK, pesando cerca de 2.082g (dois gramas e oitenta e dois miligramas) e 01 (uma) "peteca" de MACONHA, pesando, aproximadamente, 0,547g (quinhentos e quarenta e sete miligramas).

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

No tocante ao crime em apuração, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado. Vejamos.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado
pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na espécie, o Ministério Público tomou ciência da r. sentença condenatória em 01/09/2019 (ID 5532931, fl. 12),
não tendo ofertado recurso contra a sentença vergastada, de modo que ocorreu o transito em julgado para a acusação, não podendo a reprimenda ser aumentada, logo, não existe novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, deste modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina seja a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme tema sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Assim, considerando que a pena final foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com prazo prescricional em 04 anos (art. 109, V do CP), e a sentença foi publicada em 30/05/2019 (ID 5532931), e até a decisão do recurso em voga, verificou-se o transcurso de mais de 04 anos, entre as causas interruptivas (sentença e a decisão do recurso). Logo, imperioso reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. - Roubo majorado. Pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, apelante menor de 21 anos na época do fato. Decurso do prazo de mais de 11 (onze) anos, lapso prescricional previsto pela pena concretizada na sentença, transitada em julgado para o Ministério Púbico, arts. 109, III, c/c art. 110, c/c art. 115, todos do CP Entre a Publicação da Sentença (17/02/2009) e a publicação deste Acórdão. O mesmo se dá com a multa (art. 114, II do CP). DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM FACE DA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA. APELO PREJUDICADO. (TJ-BA - APL: 00057270420088050079, Relator: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 10/09/2021).

Com efeito, cediço reportar que segundo orientação do STJ, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, no qual se anulam todos os efeitos da condenação, inexiste interesse recursal em pleitear a absolvição”. (AgRg no AREsp 458.968/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Desse modo, imperioso declarar a extinção, de ofício, da punibilidade do apelante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e,
de ofício,

DECLARO
extinta a punibilidade
do apelante MARCIO DA CONCEIÇÃO SOUZA,
nos termos do art. 109, V c/c art. 107, IV e art. 110, § 1º, todos do CP, restando prejudicado a análise do mérito do recursal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/02/2025